Tribunal: TJES
Processo: 5013348-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013348-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GILBERTO SOARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013348-91.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: GILBERTO SOARES DOS SANTOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora, aposentada, relata que foi contatada por suposta consultoria financeira (CRF Consultoria Financeira EIRELI) para realizar operações de empréstimo consignado com a promessa de quitação de parcelas. Afirma que, embora o crédito tenha sido depositado em sua conta, os descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato cedido ao Banco Bradesco, persistem de forma indevida, alegando ter sido vítima de fraude e que não anuiu com os termos da contratação final.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato nº 343518117-1 e a inexistência dos débitos; b) determinar a abstenção dos descontos sob pena de multa; c) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada a compensação com o montante creditado na conta do autor; d) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré, sustentando a regularidade da contratação digital e a validade da cessão de crédito (originário do Banco Pan). Argumenta que o valor de R$27.529,37 foi efetivamente creditado na conta do autor e que este tinha ciência dos termos. Pugna pela improcedência total ou, subsidiariamente, pela restituição na forma simples, redução do
quantum
indenizatório e das astreintes.

4. O recurso não merece provimento. A hipótese versa sobre fortuito interno, no qual a fragilidade do sistema bancário permitiu a concretização de fraude por terceiros (art. 14, CDC e Súmula 479, STJ). O cessionário do crédito responde pelas irregularidades do contrato originário, inclusive pela falta de clareza e segurança no momento da adesão. A instituição financeira não demonstrou que o consumidor foi adequadamente informado sobre os riscos da triangulação com a consultoria financeira, nem que houve segurança na validação da vontade da pessoa idosa. Quanto à repetição do indébito, o STJ fixou entendimento (EAREsp 600.663/RS) de que a restituição em dobro independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na manutenção de descontos indevidos em verba alimentar. O dano moral decorre da violação da segurança financeira e do desvio produtivo do consumidor, sendo que o valor de R$4.000,00 é proporcional e razoável à gravidade do fato. A compensação já deferida na origem evita o enriquecimento ilícito do autor. Por fim, a multa cominatória e o prazo para cumprimento foram fixados com moderação, não havendo razões para redução neste momento.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)